Tribunal: STJ
Processo: 5020598-51.2022.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2126729 - SC (2024/0063441-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RICARDO CUSTODIO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REMESSA OBRIGATÓRIA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR MINISTERIAL.
CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AOS REQUISITOS OBJETIVOS. PRECEDENTES
DO STF E STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
que manteve sentença condenatória por crimes de estelionato, negando a remessa
dos autos ao órgão superior ministerial após recusa do acordo de não persecução
penal (ANPP) pelo
oficiante em primeira instância.
Parquet
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da recusa do Ministério
Público em propor o ANPP, o magistrado deve remeter os autos ao órgão superior do
Ministério Público, conforme o § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de fixação da pena-base
abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 14 do art. 28-A do CPP é norma de ordem pública, que não confere ao
magistrado discricionariedade para avaliar o mérito da recusa ministerial, devendo
remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, salvo manifesta
inadmissibilidade.
5. A recusa do Ministério Público baseou-se em critérios subjetivos, como
habitualidade delitiva, que não configuram manifesta inadmissibilidade objetiva, não
justificando a negativa de remessa dos autos.
6. A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é inadmissível, conforme
entendimento reiterado pela Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O § 14 do art. 28-A do CPP impõe a remessa dos autos ao
órgão superior do Ministério Público em caso de recusa do ANPP, salvo manifesta
inadmissibilidade, ou seja, caso não preenchidos os requisitos objetivos. 2. A recusa
Documento eletrônico VDA48661604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 7571c3c4-3ed6-4001-b753-8e8563ae734c

baseada em critérios subjetivos não configura manifesta inadmissibilidade que impeça
a remessa dos autos. 3. A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é vedada pela
Súmula 231 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 14; CP, art. 171.
STF, HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, HC 668.520, Rel. Min. Reynaldo
11/5/2021
13/8/2021
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/8/2021
16/8/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao
25/06/2025
01/07/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 7571c3c4-3ed6-4001-b753-8e8563ae734c

RECURSO ESPECIAL No 2126729 - SC (2024/0063441-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RICARDO CUSTODIO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REMESSA OBRIGATÓRIA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR MINISTERIAL.
CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AOS REQUISITOS OBJETIVOS. PRECEDENTES
DO STF E STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
que manteve sentença condenatória por crimes de estelionato, negando a remessa
dos autos ao órgão superior ministerial após recusa do acordo de não persecução
penal (ANPP) pelo
oficiante em primeira instância.
Parquet
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da recusa do Ministério
Público em propor o ANPP, o magistrado deve remeter os autos ao órgão superior do
Ministério Público, conforme o § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de fixação da pena-base
abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 14 do art. 28-A do CPP é norma de ordem pública, que não confere ao
magistrado discricionariedade para avaliar o mérito da recusa ministerial, devendo
remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, salvo manifesta
inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA47865238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: a470d67d-348b-4bfe-8eca-2f44b486cd3a

5. A recusa do Ministério Público baseou-se em critérios subjetivos, como
habitualidade delitiva, que não configuram manifesta inadmissibilidade objetiva, não
justificando a negativa de remessa dos autos.
6. A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é inadmissível, conforme
entendimento reiterado pela Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O § 14 do art. 28-A do CPP impõe a remessa dos autos ao
órgão superior do Ministério Público em caso de recusa do ANPP, salvo manifesta
inadmissibilidade, ou seja, caso não preenchidos os requisitos objetivos. 2. A recusa
baseada em critérios subjetivos não configura manifesta inadmissibilidade que impeça
a remessa dos autos. 3. A fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é vedada pela
Súmula 231 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 14; CP, art. 171.
STF, HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, HC 668.520, Rel. Min. Reynaldo
11/5/2021
13/8/2021
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/8/2021
16/8/2021
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RICARDO CUSTODIO, com
fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão do Tribunal de
a
Justiça de Santa Catarina proferido na Apelação Criminal n. 5020598-
51.2022.8.24.0008, assim ementado (fls. 545/546):
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171,
,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL), POR DUAS VEZES - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA - ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - INDEFERIMENTO - NEGATIVA DE CONCESSÃO DA
BENESSE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CRITÉRIOS OBJETIVOS EXPOSTOS NA RECUSA - IMPEDIMENTO
DO PODER JUDICIÁRIO NO EXAME DO MÉRITO - PRECEDENTES -
SENTENÇA MANTIDA.
I - O acordo de não persecução penal é um negócio jurídico pré-processual
entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como
alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, após apreciar
as provas constantes do caderno indiciário e a realização de diligências que
porventura entender necessárias, evitando-se, assim, a instauração da persecutio
criminis in judicio.
II - Conquanto conste a regra do § 14 do art. 28-A do Código de Processo
Penal, de remessa dos autos a órgão superior em caso de recusa do ANPP, a
Suprema Corte brasileira já se deparou com a temática, oportunidade em que
estatuiu que "não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação
de ofertar acordo em âmbito penal. Se o investigado assim o requerer, o Juízo
deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver
Documento eletrônico VDA47865238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: a470d67d-348b-4bfe-8eca-2f44b486cd3a

recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não
persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, §
14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal"
(STF, HC 194677, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2021).
III - Percebida que a recusa em propor o acordo foi apresentada
motivadamente pelo Ministério Público, assim se baseando a acusação em
requisitos objetivamente previstos na legislação, não cabe o controle do Poder
Judiciário com exame do mérito quanto à remessa dos autos ao órgão superior do
Ministério Público.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS
DANOS MATERIAIS - NÃO ACOLHIMENTO - ART. 387, IV, DO CPP QUE
AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E
SOFRIDOS
PELA
VÍTIMA
-
MINISTÉRIO
PÚBLICO
QUE
PEDIU
EXPRESSAMENTE
A
FIXAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
NA
EXORDIAL
ACUSATÓRIA - DANO APURADO NOS AUTOS.
I - A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista
no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que
requerida e inclui também os danos de natureza moral (STJ: Agravo Regimental no
Recurso Especial n. 1.622.851/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 15.12.2016).
II - Existindo pedido expresso da acusação já na denúncia acerca do pleito
reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando os danos
encontram-se devidamente delineados.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA - RECURSOS ESPECIAIS AFETADOS - TODAVIA, PENA QUE
SE MANTÉM INALTERADA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO
STJ - IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSOS ESPECIAIS SEM DECISÃO OU
SUSPENSÃO
DO
DEBATE
PROFERIDAS
-
VEDAÇÃO
MANTIDA
-
PRECEDENTES.
I - Consoante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por esta Corte de forma
pacífica, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do
mínimo legal.
II - Não se desconhece, por outro lado, a existência dos Recursos Especiais
n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 em que serão discutidos a aplicação ou não
da Súmula 231 do STJ. Isso, contudo, não gerou um
, modificação do
overruling
entendimento acerca do tema, nem mesmo foi preferida decisão de suspensão da
aplicação do verbete sumular ou de processos com esse debate.
ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP - NÃO ACOLHIMENTO -
SUPOSTO ARREPENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO -
ATENUANTE, ADEMAIS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR - BENESSE CUJA UTILIZAÇÃO DEVE SER
RESGUARDADA PARA HIPÓTESES DE REAL IMPORTÂNCIA.
A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal trata-se de instituto cuja
utilização deve se limitar a hipóteses especiais e sempre com muita cautela, não
incidindo em tal situação o suposto arrependimento do acusado pela prática do
crime, que nada mais é que um pressuposto dos fins da pena.
RECURSO DESPROVIDO.
Em suas razões, a defesa sustenta violação do art. 28-A, §14, do Código de
Processo Penal, argumentando que o Ministério Público de primeira instância recusou
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e que os autos deveriam
ter sido remetidos ao órgão superior ministerial para revisão, conforme determina o
dispositivo legal mencionado. Alega, ainda, ilegalidade da Súmula 231 deste Superior
Tribunal, buscando a redução da pena do recorrente aquém do mínimo legal.
Requer (fl. 560):
Documento eletrônico VDA47865238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: a470d67d-348b-4bfe-8eca-2f44b486cd3a

A) Seja admitido e provido o presente Recurso Especial, para ser a anulado
a sentença e ser determinado a remessa dos autos ao órgão superior do MP, nos
termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal;
B) O conhecimento e provimento do presente manejo, no sentido deste
recurso ser afetado para julgamento pela Terceira Seção do STJ, que tratará da
revogação da Súmula 231 do STJ ou, alternativamente, seja determinado a
suspensão do processo até que seja concluído referido julgamento e, ao final, seja
reconhecida da confissão espontânea e, com isso, a pena seja fixada abaixo do
mínimo legal.
Ofertadas contrarrazões (fls. 568/581), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 585/587).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 600/609, pelo conhecimento
parcial e provimento do recurso especial, nos termos da ementa a seguir:
RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP. PARECER DO MP DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ANPP. SUBMISSÃO À
INSTÂNCIA SUPERIOR DO MP. POSSIBILIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO.
NEGATIVA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à interpretação e aplicação do §14 do art. 28-A do
Código de Processo Penal, que estabelece: no caso de recusa, por parte do Ministério
Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a
.
remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
O exame dos autos revela que o órgão ministerial de primeira instância
fundamentou sua recusa na existência de sólidos elementos probatórios que indicam
(fl. 541), o que
conduta criminal habitual, inclusive usada como meio de renda
revelaria incompatibilidade entre o instituto despenalizador e a carreira criminosa
adotada pelo recorrente.
Entretanto, a análise jurídica da matéria deve partir da premissa de que o §
14 do art. 28-A do CPP constitui norma de ordem pública, de observância cogente, que
não confere ao magistrado discricionariedade para avaliar o mérito da recusa
ministerial quando da decisão sobre a remessa dos autos à instância superior.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar
acordo em âmbito penal. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o
caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do
representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo
Documento eletrônico VDA47865238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: a470d67d-348b-4bfe-8eca-2f44b486cd3a

(HC 194.677, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
manifesta inadmissibilidade
Turma, julgado em
, DJe de
).
11/5/2021
13/8/2021
Na mesma senda, esta Corte Superior assentou que o controle do Poder
Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público deve se
limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame
do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público
(HC n. 668.520, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
10/8/2021
16/8/2021
A
desses precedentes fundamenta-se na observância do
ratio decidendi
sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal, o qual atribui ao Ministério
Público, com exclusividade, a titularidade da ação penal pública. Não cabe ao Poder
Judiciário substituir-se ao órgão ministerial na avaliação da conveniência e
oportunidade da propositura do ANPP, competindo-lhe apenas verificar a presença dos
requisitos objetivos legalmente estabelecidos.
No caso vertente, tem-se que a recusa ministerial baseou-se em critérios
subjetivos relacionados à suposta habitualidade delitiva e ao uso da atividade
criminosa como meio de subsistência. Tais fundamentos, conquanto possam ter
relevância para a análise da adequação do instituto despenalizador, não configuram
que autorizaria o magistrado a obstar
hipótese de manifesta inadmissibilidade objetiva
a remessa dos autos à instância superior.
A interpretação sistemática do dispositivo legal, conjugada com os princípios
constitucionais do sistema acusatório, conduz à conclusão de que a expressão
"manifesta inadmissibilidade" refere-se exclusivamente às situações em que ausentes
os requisitos objetivos expressamente previstos no caput do art. 28-A do CPP, quais
sejam: (i) crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) pena mínima
inferior a 4 anos; e (iii) não ser o caso de arquivamento.
Desse modo, presente no caso concreto todos os requisitos objetivos para a
propositura do ANPP – crime de estelionato (art. 171,
, do CP), cometido sem
caput
violência ou grave ameaça, com pena mínima de 1 ano – não se evidencia hipótese de
manifesta inadmissibilidade que justificasse a negativa de remessa dos autos ao órgão
superior do Ministério Público.
A observância do comando normativo contido no § 14 do art. 28-A do CPP é
imperativa, constituindo faculdade do investigado requerer a revisão da recusa
ministerial pela instância superior, não cabendo ao magistrado proceder ao exame do
mérito da negativa para obstar tal remessa.
Documento eletrônico VDA47865238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: a470d67d-348b-4bfe-8eca-2f44b486cd3a

Por fim, o pleito de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal é
inadmissível, haja vista o entendimento reiterado recentemente de manutenção da
(AgRg no AREsp n. 2.677.558/SP, Ministro Rogerio Schietti
Súmula n. 231 do STJ
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
24/9/2024
27/9/2024
Ante o exposto,
ao recurso especial para determinar
dou parcial provimento
a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público de Santa Catarina para
análise da recusa em ofertar o ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de
Processo Penal, ressalvada a higidez dos atos processuais já praticados, na hipótese
de não concretização do acordo.
Documento eletrônico VDA47865238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 11:10:11
Código de Controle do Documento: a470d67d-348b-4bfe-8eca-2f44b486cd3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.126.729 / SC
Número Registro: 2024/0063441-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50043215720228240008 50205985120228240008 50302863720228240008 50389716720218240008
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO CUSTODIO
ADVOGADO
: JAISON DA SILVA - SC025147
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
01/07/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 7dc0fdfb-80e2-4f9a-94c1-fa6c5a5ccff9

Documento eletrônico VDA48641020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 7dc0fdfb-80e2-4f9a-94c1-fa6c5a5ccff9